Tribunal: TJBA
Processo: 8021784-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021784-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOICIMARA MOTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE HASSON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REVENDEDORA DA BOTICÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, sob a alegação de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. A insurgente nega a existência da relação jurídica com a empresa apelada e contesta a validade do débito cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevida a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes em razão da alegada inexistência do débito; (ii) apurar se há direito à indenização por danos morais em decorrência da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada comprova a existência de relação contratual com a autora mediante apresentação de notas fiscais emitidas em seu nome, contendo CPF, endereço e histórico de compras, com detalhamento de produtos, pedidos e lotes, evidenciando vínculo comercial.

A autora não se desincumbe do ônus de demonstrar a inexistência da dívida, limitando-se a negar a contratação mesmo diante de documentação robusta apresentada pela parte ré.

A remessa de produtos com previsão de pagamento posterior, inclusive por meio de duplicatas, evidencia relação jurídica negocial e descaracteriza a tese de ausência de vínculo contratual.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito pela credora, não havendo ilicitude na conduta da empresa, nem abuso no exercício da cobrança.

A ausência de notificação da inscrição não enseja nulidade, pois, conforme a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela comunicação prévia é exclusiva do órgão mantenedor do cadastro, não do credor.

A inexistência de irregularidade na negativação impede a caracterização de dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de notas fiscais emitidas em nome da autora, com dados pessoais e histórico de compras, constitui prova válida da relação contratual e da origem do débito.

A inscrição em cadastro de inadimplentes realizada com base em dívida comprovada configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia da inscrição é de responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ, não gerando, por si só, dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; STJ, Súmulas nº 359 e nº 385.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1020280-57.2023.8.26.0005, Rel. Des. Rosana Santiso, j. 16.01.2025; TJDF, Apelação Cível nº 0723840-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 28.02.2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0009284-02.2020.8.19.0204, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 07.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021784-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOICIMARA MOTA DE SOUZA
e como apelada
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA